Tribunal: TJMT
Processo: 1003152-47.2023.8.11.0003
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003152-47.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 053.995.121-81 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RONNY JOSE VILLEGAS GALEA - CPF: 706.977.902-07 (APELANTE), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), RONALDO REINERS - CPF: 702.260.911-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONCIO LIBANIO DUARTE NETO - CPF: 495.537.711-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRIA ALVES MEIRA CHILANTE - CPF: 716.461.241-20 (VÍTIMA), CHRISTIANNE DIAS DAMASCENA - CPF: 696.530.891-53 (VÍTIMA), RONNY JOSE VILLEGAS GALEA - CPF: 706.977.902-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO MAJORADA
.
RECURSO
DA DEFESA
.

1. PEDIDOS COMUNS DOS
APELANTES
.

1.1.
PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO

DO CRIME
DE ROUBO

PARA A MODALIDADE TENTADA
.
NÃO CABIMENTO
.
TEORIA MONISTA
.
DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA DOS BENS SUBTRAÍDOS
.
MOMENTO CONSUMATIVO CARACTERIZADO PELA INVERSÃO DA POSSE
DO
S

BENS
ROUBADO
S
.

1.2.
ALMEJADO
O
RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO COM A ABSOLVIÇÃO

DOS APELANTES
DO CRIME DE
EXTORSÃO MAJORADA OU
APLICAÇÃO
DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. INVIABILIDADE.
CONDUTAS DIVERSAS.
DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONCURSO MATERIAL MANTIDO.
1.3.
PEDIDO
S
DE READEQUAÇÃO DA
S
PENA
S
PECUNIÁRIA
S
. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE CONJUGADA DOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL. PENA
S
DE MULTA FIXADA
S
EM QUANTITATIVO PROPORCIONAL ÀS
PENAS
PRIVATIVAS DE LIBERDADE IMPOSTAS AOS APELANTES.
2. P
EDIDOS DO PRIMEIRO APELANTE
.
2.1.
REDUÇÃO DA PENA INICIA
L
.

NEUTRALIZAÇÃO DA VETORIAL RELATIVA ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO
. INACOLHIMENTO.
PREJUÍZO PATRIMONIAL QUE EXTRAPOLOU A NORMALIDADE DO TIPO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
2.2
REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA
MAJORANTE PREVISTA NO ART. 158, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR AO MÍNIMO DE
FORMA FUNDAMENTADA À LUZ DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.
3. R
ECURSOS DESPROVIDOS.

1
.
1.

Pela teoria da
apprehensio
ou
amotio
, adotada pelo Direito Penal, é de se considerar consuma
do o

roubo
quan
do a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de permanecer na posse do bem de forma mansa e pacífica, razão pela qual ainda que ocorra a prisão do acusado logo depois, resta evidente a consumação do delito.

1.2.
[...]
É

“
Incabível o reconhecimento do crime único, pois consoante a jurisprudência desta Corte Superior, "Os crimes de roubo e extorsão, apesar de serem do mesmo gênero, são espécies delituosas diferentes, admitindo o concurso material quando praticados no mesmo contexto fático. Precedentes" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.930.118/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17.5.2022,
DJe
de 20.5.2022).

1.
3
.
A
pena
pecuniária deve guardar proporcionalidade com a privativa de liberdade, quando aplicada cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na fixação daquela, além dos critérios estabelecidos nos
arts
. 49, caput e § 1º, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal, respeitando, sempre, o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 do Código Penal e a situação econômica do condenado.

2
.
1.
O
prejuízo
patrimonial pode ser usado para negativar as
consequências
do crime quando o dano causado se mostrar exacerbado, transcendendo o comum dos casos do tipo penal infringido.

2.2.
Considerando a incidência de três
majorantes
e a efetiva demonstração concreta da ocorrência de circunstâncias que justifiquem a necessidade de exasperação da
fração
, torna-se imperativa a
sua manutenção no
quantum
fixado pelo magistrado (1/2)
,
não havendo que se falar em ofensa ao teor da Súmula
n. 443 do Superior Tribunal de Justiça.

3
. Recurso
s
desprovido
s
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por
Anderson Ferreira da Silva
e
Ronny Jos
é
Villegas Galea

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
/
MT
,
nos autos da

Ação Penal
n.
1003152-47.2023.8.11.0003
, conden
ando
o
primeiro

à pena de
21 (vinte e um) anos, 11 (onze) meses e 2 (dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado
, e pagamento de

262 (duzentos e sessenta e dois) dias-multa
, calculados na fração mínima legal
; e, o
segundo,
à pena de
14
(
quatorze)
anos
e

8 (oito) m
eses e de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de
176 (cento e setenta e seis) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal,

pela prática do
s

delitos
de
roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, II, V, e §2º-A, I
do Código Penal
) e de extorsão majorada (art. 158, § 1º, do Código Penal), em concurso material de crime
s
.

Anderson Ferreira da Silva
,
primeiro apelante,
nas razões recursais
encontradiças no

ID
177641777

deduz os seguintes pedidos
:
“
a.

Desclassificar a conduta de roubo (fato 01) para a modalidade tentada (art. 14, II do CPP
); b.
Ademais, requer a
aplicação do art. 383,
CPP, para o fim de reconhecer na hipótese a prática de crime único, absolvendo o Apelante da imputação da prática do crime de extorsão majorada;
c
. Não sendo o entendimento, requer o reconhecimento do
concurso formal
, entre os crimes de roubo e extorsão, com a incidência da fração de 1/6, prevista no art. 70, CP;
d.
Ainda, requer seja
expurgada a negativação da circunstância judicial referente às consequências do delito
(Fato 01), bem assim seja aplicada a fração de um terço referente às causas de aumento do crime de extorsão (art. 158, §1º, CP), em analogia ao teor da Súmula n. 443, STJ;
e.
Por fim, requer seja revista a dosimetria da pena de multa, a fim de reduzi-la ao
mínimo legal
”.

Ronny José

Villegas Galea
,
segundo apelante,
nas razões recursais
vistas no
ID 181017671,
requer:
“a) Desclassificar a conduta de roubo (fato 01) para a modalidade tentada (art. 14, II do CPP);
b) Requer a aplicação do
art. 383, CPP
, para o fim de reconhecer na hipótese a prática de crime único, absolvendo o Apelante da imputação da prática do crime de extorsão majorada; c) Não sendo o entendimento, requer
o reconhecimento do concurso formal
, entre os crimes de roubo e extorsão, com a incidência da fração de 1/6, prevista no art. 70, CP; d) Por fim, requer seja revista a dosimetria da pena de multa, a fim de reduzi-la ao
mínimo legal
”.

Nas contrarrazões
constantes
nos
IDs
177641782 e 182784697, o Ministério Publico contraria
os recursos
dos apelantes
, pugnando pelo
seu
desprovimento. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 183252692, segu
e
a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
,
que está
no ID
177641700
, narra os fatos desta forma:

[
...
]

1º FATO

–
ROUBO CIRCUNSTANCIADO

Consta dos autos, que, no dia 02 de fevereiro de 2023, por volta das 17h45min, no estabelecimento denominado “Pirulito Baby Center”, situado na Avenida Sagrada Família, 1455, bairro Vila Aurora I, nesta cidade de Rondonópolis, os denunciados
RONNY JOSÉ
Villegas Galea e
ANDERSON
Ferreira da Silva, agindo em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade, subtraíram para si ou para outrem, mediante grave ameaça, coisa alheia móvel, consistente 02 (duas) pulseiras de ouro, avaliadas em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), 01 (um) pingente de cor dourada, avaliado em R$150,00 (cento e cinquenta reais), 01 (uma) aliança de ouro, avaliada em R$1.200,00 (mil e duzentos reais), 01 (uma) maleta de ferramentas, avaliada em R$150,00 (cento e cinquenta reais), 01 (uma) furadeira, avaliada em R$120,00 (cento e vinte reais), e 01 (um) notebook da marca Acer, avaliado em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), além de R$3,75 (três reais e setenta e cinco centavos), em prejuízo da vítima
Andria
Alves Meira
Chilante
.

2º FATO
–
EXTORSÃO

No mesmo período e local sobredito, os denunciados
RONNY JOSÉ Villegas Galea e ANDERSON Ferreira da Silva
, com consciência e vontade, agindo em concurso de agentes, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e restrição de liberdade, com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, constrangeram a vítima
Andria
Alves Meira
Chilante
a realizar uma transferência, via pix, no valor de R$570,00 (quinhentos e setenta reais) à conta bancaria por eles determinada.

HISTÓRICO DOS FATOS

Consta dos autos do inquérito policial, que na data e horário dos fatos, a vítima
Andria
Alves Meira
Chilante
estava em sua loja atendendo a cliente Christianne Dias Damascena, que se encontrava com o seu filho de apenas 2 (dois) anos no local, e,
no momento em que
a acompanhava até a saída da loja, todos foram surpreendidos e abordados pelos denunciados – cada qual portando uma arma de fogo1 –, os quais anunciaram o assalto, determinando que fossem para os fundos da loja.

Apurou-se, que, enquanto conduzia a vítima
Andria
aos fundos da loja, o denunciado
ANDERSON
a constrangeu a realizar uma transferência, via pix, no valor de R$570,00 (quinhentos e setenta reais).

Enquanto isso, o acusado
RONNY JOSÉ
subtraiu os objetos elencados na síntese do primeiro fato e a quantia de R$3,75 (três reais e setenta e cinco centavos), invertendo, pois, a posse, ainda que por breve espaço de tempo, na medida em que retirou da vítima a faculdade de usar e gozar de seus bens.

Consta dos autos que a vítima
Andria
foi amarrada pelos denunciados e
no momento em que
eles se preparavam para amarrar Christianne e seu filho, os implicados visualizaram algumas viaturas policiais, que tomaram conhecimento do crime em andamento, e, a partir de então, privaram as vítimas de suas liberdades, fazendo-as reféns, a todo momento com as armas de fogo apontadas para a cabeça das ofendidas.

Apurou-se, que, após aproximadamente 1h10min (uma hora e dez minutos) de negociação com os policiais, os assaltantes, ora denunciados, entregaram-se, sendo presos em flagrante delito.

Importa consignar, para fins de individualização da pena, que, no contexto do roubo, o denunciado
RONNY JOSÉ
acionou o gatilho da arma que portava (Cal. .38, Nº Série 0K30175), porém a munição não foi deflagrada.
[
...
]

Destacamos

A materialidade
e a autoria
do
s
crime
s
em comento
estão demonstradas
não só
por meio dos documentos
juntados
nestes
autos
;
como
também
pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal

que
não fo
ram
objeto de discussão nes
te
recurso.

Pleitos comuns dos apelantes

Conforme

consta do relatório,
o
s
apelante
s
almeja
m, em pleitos comuns: (i) em relação ao crime de roubo circunstanciado
:
o reconhecimento da modalidade tentada; (
ii
)
a aplicação do art. 383
do Código de Processo Penal
, para o fim
de

ser
reconhe
cida

a prática de crime único
; ou, caso não acolhido
este
pedido, o reconhecimento do concurso formal entre os crimes narrados na
exordial
acusatória, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto
);
e
(
i
ii
)

a redução da
s
pena
s
de multa
para
mínimo previsto
na lei
.

Como é sabido
,
para a consumação do crime
de
roubo
, não
há necessidade de que haja posse mansa e pacífica do bem subtraído com o agente, tampouco há necessidade de que o
objeto
saia da esfera de vigilância da vítima, bastando, para tanto, que haja inversão da posse, ainda que em curto espaço do tempo.

Aliás, o
tema foi pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao editar a Súmula n 582 nos seguintes termos:
“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

Infere-se da exordial acusatória
que os apelantes
ingressaram no estabelecimento comercial “Pirulito Baby Center
”
,
e
mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram
das
vítimas
Andria
Alves Meira
Chilante
e
Christianne Dias Damascena

os seguintes objetos: 2 (duas) pulseiras de ouro avaliadas em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais); 1 (um) pingente de cor dourada avaliado em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais); 1 (uma) aliança de ouro avaliada em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais); 1 (uma) maleta de ferramentas avaliada em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais); 1 (uma) furadeira avaliada em R$ 120,00

(cento e vinte reais),
1 (um)
notebook
da marca Acer, avaliado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais),
além de R$ 3,75 (três reais e setenta e cinco centavos) em espécie, conforme
foi
registrado no termo de exibição e apreensão e no auto de avaliação indireta, vistos, respectivamente, nos
IDs
177638348 e 177641683.

Em juízo, o
s

apelantes

confessaram a prática delitiva, relatando

que o crime
patrimonial
foi previamente combinado pela dupla, exceto com relação à escolha do estabelecimento comercial
vitimado
. Aduziram,
ainda
, que estavam armados
e
apontaram
o referido artefato bélico

– que não estava engatilhad
o
–
para a cabeça das vítimas por receio da polícia, mas não efetuaram nenhum disparo.

Além disso, afirmaram que Anderson
Ferreira da Silva
, doravante denominado primeiro apelante,
foi responsável pela negociação com a equipe policial que chegou ao local
do crime
, bem como
que

a única exigência feita
pela dupla
para que se entregasse

à autoridade policial
consistiu na presença de emissora de televisão.

As
ofendidas

Andria
Alves Meira
Chilante
e
Christianne Dias Damascena
, sob o crivo do contraditório,
confirmaram que houve
a subtração dos
bens, detalhando
o ocorrido da seguinte forma:

“(...)
Vítima
Andria
Alves Meira
Chilante
: Que era aproximadamente 18hs e foi acompanhar a cliente até a porta, ocasião em que
os dois entraram armados e apontando para a depoente
, bem como, as encaminharam para o fundo da loja; Que
colocaram a depoente no colchão de cabeça baixa e a cliente sentada com o filho e também de cabeça baixa
; Que eles revistaram o local e pediam por dinheiro, momento em que a depoente falou que não tinha, mas eles
ficaram nervosos e pediram então Pix, sendo que um deles pegou o celular da declarante, trouxe até a depoente e falou para fazer a transferência; Que ele fez uma transferência no valor de mais de quinhentos reais e continuou a pedir mais dinheiro
, mas a depoente disse que não tinha como fazer, pois tinha feito alguns pagamentos, foi quando ele jogou o celular da depoente no chão e o quebrou todo; Que escutou diversos disparos, mas como se a munição não deflagrasse;
Que amarraram a depoente pelos pés e mão, sendo que iam amarrar a sua boca e nessa hora a polícia chegou, então tiraram as amarras e fizeram a depoente ficar andando por toda loja,

sempre com a arma apontada para a cabeça da declarante; Que a cliente estava com a sua criança, que tem dois anos e ela estava chorando muito,
ocasião em que eles mandavam a criança calar a boca toda hora e inclusive disseram que iam amarrar a boca dele, mas a depoente pediu para não fazerem isso;
Que os réus já tinham arrancado da depoente as joias e ao se entregaram para a polícia, aí que eles tiraram dos bolsos e jogaram
; Que não se recorda se os réus chegaram de pegar algo da sua cliente; Que a polícia chegou depois de
mais ou menos uns trinta minutos
que o roubo tinha iniciado e, acredita que a negociação com a polícia demorou em torno de quarenta minutos; Que um dos assaltantes era bem branco e o outro era moreno, e quem solicitou o Pix era o branco;
Que a criança também teve a arma apontada para a sua cabeça, pois ele estava no colo da mãe dele; Que seu maior prejuízo foi em decorrente do fato deles terem quebrado o seu aparelho celular, que estava avaliado em torno de R$ 5.000,00, além é claro, do valor do Pix que não foi recuperado
.

Vítima Christianne Dias Damascena:
Que foi até uma papelaria comprar material para o seu filho e após efetuar o pagamento, no momento em que estava saindo do local, foram abordados pelos bandidos, que estavam armados;
Que mandaram ficar quietos e foram para o fundo da loja, onde pediram dinheiro
; Que eles ficaram bravos e
pediram um Pix para a dona da loja, sendo que seu filho estava muito nervoso e chorando
; Que quando foram amarrar a depoente com o seu filho, a polícia chegou e então passaram a fazer negociação para se entregarem, sendo que a todo momento, eles ficavam colocando a arma na cabeça da depoente; Que escutou um barulho da arma, por várias vezes, como se fosse um estalo, tipo “
tic
”, mas não sabe o que era; Que não foram agredidos fisicamente; Que não pegaram nenhum objeto da declarante, pois os assaltantes focaram mais na dona da loja; Que o filho da declarante tem dois anos e pouco. (...)”
[...].
(
Trechos extraídos
do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça visto no ID 183252692
)

Destacamos

Como é de trivial sabença, nos delitos contra o patrimônio, quase sempre praticados na clandestinidade, a palavra da vítima adquire especial importância, prevalecendo

sobre
eventual
negativa do agente, principalmente quando a versão apresentada
pelo (a) ofendido (a)
mostra-se firme, coerente e harmônica com os demais elementos amealhados ao longo da instrução criminal, a exemplo do que acontece na hipótese.

Saliente-se, ainda nesse diapasão, que inexistem,
nes
t
es autos
, elementos
de convicção
para desqualificar os depoimentos das vítimas, ou mesmo que pudesse evidenciar algum interesse escuso da parte delas em atribuir falsamente o delito
extorsão
aos
apelantes
.

A
s circunstâncias da prisão em flagrante delito dos apelantes também foram narradas em sede inquisitiva pelos policiais militares Leoncio Libanio Duarte Neto,
os quais confirmaram
que
no desdobramento da ocorrência as vítimas relataram que foram rendidas
por aqueles
e mantidas em cárcere sob violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo
por Anderson e José
que
“SUBTRÁIRAM AS JOIAS QUE ESTAVAM SENDO USADAS PELA VÍTIMA ANDREA, BEM COMO SEU CELULAR, E ATRAVÉS DO APARELHO REALIZARAM UM PIX SUBTRAINDO O VALOR DE R$-570,00 DA SUA CONTA CORRENTE (BANCO SANTANDER AG 3275, CONTA 130061338)”
.

Caixa alta no original

Registre-se, por importante, a
s assertivas
da referida testemunha
estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório,
não ficando
evidenciada qualquer tendência do policia
l
militar em incriminar injustificadamente os apelantes, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daquele.

Com efeito, a
respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Ainda sobre o
caso destes autos, é imperativo
registrar

que

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio,
havendo a inversão da posse,
ainda que por curto
período
, está consumado o delito
, conforme se depreende do
s
acórdão
s
sintetizado
s
desta forma:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL (RECONSIDERAÇÃO) NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO
E RESISTÊNCIA. 1)
RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. CRIME CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE DO BEM, AINDA QUE POR BREVE TEMPO. PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA.

SÚMULA N. 582 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.

[...]
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Conforme Súmula n. 582 desta Corte, ocorre delito de roubo consumado com a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo
.

[...]
3. Agravo regimental desprovido.

(
STJ -
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.013.102/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8
.
3
.
2022,
DJe
de 14
.
3
.
2022
)

Destacamos

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ROUBO CONSUMADO. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA. INVERSÃO DA POSSE DA COISA ALHEIA MÓVEL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. POSSE MANSA E PACÍFICA OU DESVIGIADA
. PRESCINDIBILIDADE. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça,
no

julgamento
do REsp n. 1.524.450/RJ, de relatoria do Ministro NEFI CORDEIRO, sob o rito do art. 543-C do CPC, consolidou entendimento de que o crime de furto se consuma "com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

2.
Com efeito, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o delito de roubo, assim como o de furto, se consuma com a simples inversão da posse da coisa alheia móvel subtraída, ainda que por breve instante, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima. Prescindível, portanto, a posse tranquila e/ou desvigiada do bem, obstada, muitas vezes, pela imediata perseguição policial ou da própria vítima. Precedentes
.

3. In
casu
, o Tribunal de origem desclassificou o delito praticado pelo agravante para roubo tentado, não obstante tenha reconhecido que a vítima, após grave ameaça, entregou o celular ao réu (e-STJ fl. 372). Nesse contexto, da análise da moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias, forçosa a conclusão de que o crime foi cometido na modalidade consumada, porquanto a res furtiva (aparelho celular), ainda que por breve espaço de tempo, saiu da posse da vítima, sendo irrelevante que o réu tenha sido detido em seguida e o bem restituído.

4. Não incide o óbice da Súmula n. 7/STJ nas hipóteses em que a análise da questão suscitada no recurso especial demanda a mera
revaloração
jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão proferido pela Corte a quo, como na espécie. Precedentes.

5. Agravo regimental não provido.

(
STJ -
AgRg
no REsp n. 2.004.495/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9
.
8
.
2022
e publicado no

DJe
de 16
.
8
.
2022)

Destacamos

Destarte
, tendo em vista que a jurisprudência entende que há a consumação do crime de roubo com a simples inversão da posse
—
ainda que seja por um curto
lapso temporal
—,
e
restando demonstrado
nestes
autos que
os
bens
foram retirados da esfera de vigilância da
s
vítima
s
por meio de grave ameaça,
é
incabível o reconhecimento da tentativa
.
Por conta disso, deve

ser mantida a condenação de
Anderson Ferreira da Silva e Ronny Jose Villegas Galea
,
pela prática do crime descrito no
art. 157, § 2º, II, V, e §2º-A, I
do Código Penal.

Por outro lado,

não há que se falar n
a ocorrência de crime único, tampouco
de
concurso formal
, pois da análise

dos
elementos de convicção
juntados
nestes
autos
ficou demonstrad
a
a prática, com desígnios autônomos, de
condutas distintas e sucessivas,
sendo
escorreita
, portanto, a conclusão do juízo de primeiro grau pela incidência do concurso material (art. 69 do Código Penal)
entre o
s delitos de
roubo circunstanciado e
de
e
xtorsão majorada.

Deveras, s
obre o tema em debate,
é imperioso anotar que,
embora inseridos no rol dos delitos contra o patrimônio,
são infrações penais de espécies diferentes, que têm definição legal autônoma e assim devem ser punidos
, tal como
assevera
Guilherme de Souza Nucci
para quem:

A diferença concentra-se no fato de a extorsão exigir a participação ativa da vítima
fazendo
alguma coisa,
tolerando que se faça
ou
deixando de fazer
algo em virtude da ameaça ou da violência sofrida. Enquanto no roubo o agente atua sem a participação da vítima, na extorsão o ofendido colabora ativamente com o autor da infração penal.

(...)

E mais: no roubo a coisa desejada está à mão; na extorsão, a vantagem econômica almejada precisa ser alcançada, dependendo da colaboração da vítima.

(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750).

Ademais, s
obre o tema em debate, é pacífica a jurisprudência no sentido de que os crimes de roubo e de extorsão praticados nessas circunstâncias não constituem crime único e devem ser punidos em concurso material.

A propósito,
no que diz respeito a temática,
veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
[...]

ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA. CONDUTAS DIVERSAS. DELITOS AUTÔNOMOS.
INCABÍVEL O RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL. PRECEDENTES DO STJ.
DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. ALEGAÇÃO DE AUMENTO SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRETENSÃO DEFENSIVA RECHAÇADA. ELEMENTOS IDÔNEOS A JUSTIFICAR A ELEIÇÃO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO EM 3/8 (TRÊS OITAVOS).
[...]
2.
Incabível o reconhecimento do crime único, pois consoante a jurisprudência desta Corte Superior, "Os crimes de roubo e extorsão, apesar de serem do mesmo gênero, são espécies delituosas diferentes, admitindo o concurso material quando praticados no mesmo contexto fático. Precedentes
" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.930.118/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022,
DJe
de 20/5/2022). 3. É de ser mantido o aumento em 3/8 na terceira fase da dosimetria, baseado no fato de o crime ter sido praticado com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, quando justificado pela existência de vários agentes e várias armas de fogo. 4. Agravo improvido.
(STJ -
AgRg
no HC: 758667 RJ 2022/0229837-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 14
.
08
.
2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de
p
ublicação:
DJe
17
.
08
.
2023)
.
Destacamos

Por seu turno,
este Tribunal de Justiça
, em relação assunto, tem o seguinte posicionamento
:

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EXTORSÃO MAJORADA [CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E QUALIFICADA [RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA]
– EXTORSÃO INEXISTENTE E INAPLICABILIDADE DA MAJORANTE [CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] NA EXTORSÃO QUALIFICADA [RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA] – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA EXTORSÃO OU AFASTAMENTO DA “MAJORANTE DO §1º DO ARTIGO 158, DO CÓDIGO PENAL” – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA [PIX] APÓS A SUBTRAÇÃO – CONDUTAS AUTONÔMAS – ROUBO E EXTORSÃO CARACTERIZADOS - JULGADOS DO STJ E TJMS – PLEITO ABSOLUTÓRIO IMPROCEDENTE – MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO - INTERPRETAÇÃO TOPOGRÁFICA RELATIVIZADA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – COMPATIBILIDADE NA HIPÓTESE DE EXTORSÃO
QUALIFICADA – ARESTO DO STF - RECURSO DESPROVIDO. “Os crimes de roubo e extorsão, apesar de serem do mesmo gênero, são espécies delituosas diferentes, admitindo o concurso material quando praticados no mesmo contexto fático” (STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 1.930.118/TO).
[...] (
Ag. Reg. no HC nº 187891/SC). (
N.U 1004667-97.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03.10.2023,
publicado
no DJE 11.10.2023)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E EXTORSÃO
– CONDENAÇÃO – RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO (PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO) OU
RECONHECER CONCURSO FORMAL DE CRIMES – INVIABILIDADE – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – PRECEDENTE STJ – CONCURSO MATERIAL MANTIDO
–
[...]
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inviável o pleito defensivo para reconhecimento do princípio da consunção entre os delitos de roubo majorado e extorsão, ou reconhecimento do concurso formal entre os crimes,
consoante jurisprudência do STJ, no sentido de que “Os crimes de roubo e extorsão, apesar de serem do mesmo gênero, são espécies delituosas diferentes, admitindo o concurso material quando praticados no mesmo contexto fático
.” (
AgRg
no
AREsp
n. 1.930.118/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17.5.2022).
[...]
(N.U 1000062-31.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03
.
10
.
2023,
p
ublicado no DJE 06
.
10
.
2023)
.
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO AGENTE NAS SANÇÕES DO ARTIGOS 157, §2.º-A, INCISO I C/C ART. 71 [POR TRÊS VEZES] DO CÓDIGO PENAL,
EM CONCURSO MATERIAL
COM O DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 158, §1.º E § 3.º C/C ARTIGO 71 [POR DUAS VEZES] DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – [...] 3. ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS FATOS E, SUBSIDIARIAMENTE, DO FORMAL PRÓPRIO – REJEIÇÃO –
AÇÕES DISTINTAS, PERPETRADAS COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS
- 4. PREQUESTIONAMENTO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 3. Incabível o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo circunstanciado e extorsão qualificada, uma vez que são de espécies distintas.
Outrossim, revela-se improcedente a incidência do concurso formal entre as infrações penais, porquanto demonstrado que o agente alcançou os resultados obtidos com desígnios autônomos. [...]
(
N.U 1006169-76.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21.07.2021, publicado no DJE 30.07.2021)
Destacamos

Assim, induvidoso que se
trata
de delitos distintos e autônomos, praticados por meio de ações diversas, de modo
que deve
ser mantida a incidência da regra prevista no art. 70 do Código Penal,
assim redigido:
“
Quando o agente,
mediante uma só ação ou omissão
,
pratica
dois ou mais crimes, idênticos ou não,
aplica-se-lhe
a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior”.

Negritamos

No
que
alude
à pena de multa, como é sabido, ela decorre de previsão expressa no
s
preceito
s
secundário
s
do
s

art
s
. 157
e 158 do Código Penal
e a sua imposição é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, não havendo previsão legal para
sua
não aplica
ção
em razão da condição financeira do condenado. Em casos que tais, cabe, tão somente, ao magistrado, ao fixá-la, obedecer ao limite mínimo e máximo de dias-multa, atentando-se para a capacidade econômica do apenado quando da fixação do valor do dia-multa.

Em
relação ao tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou ainda o Enunciado n. 33 segundo o qual “
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.

Ademais disso, para a fixação da pena pecuniária, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo

guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, obedecer ao critério trifásico de aplicação de pena,
e
observar as disposições contidas no art. 59 e 68 do Código Penal, conforme entendeu esta Corte de Justiça no acórdão abaixo sintetizado:

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CRIME DE LATROCÍNIO (CP, ART. 157, §3º, INCISO II, C/C ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEAS “C” E “H” DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE HOMICÍDIO – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E DECLARAÇÕES DE POLICIAIS EM HARMONIA AO CONJUNTO PROBATÓRIO – RELAÇÃO DE CAUSALIDADE ENTRE ROUBO E MORTE – PLEITO ALTERNATIVO – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO DESFAVORÁVEL – FRAÇÃO DE 1/6 PARA MAJORAR A PENA-BASE APLICADO DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ - ISENÇÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – EFEITO DA CONDENAÇÃO – ANÁLISE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - RECURSO NÃO PROVIDO -
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
–
REAJUSTE DA PENA DE MULTA APLICADA DE FORMA DESPROPORCIONAL
.

A confissão extrajudicial do apelante, bem como os depoimentos das testemunhas, sob o crivo do contraditório, estão em harmonia com o conjunto probatório e comprovam a autoria do apelante.

Inadmissível a desclassificação para o delito de homicídio, porquanto não pairam dúvidas que houve intenção do agente de subtrair os bens da vítima e de lhe ceifar a vida, havendo a inegável relação de causalidade entre o roubo e a morte da vítima.

A violência exacerbada empregada para a execução da vítima de latrocínio – dois golpes com um pedaço de madeira na cabeça e um golpe de facão em seu abdômen -, denota fundamento idôneo para
desvalorar
as circunstâncias do delito, uma vez ultrapassados os elementos inerentes ao tipo penal.

O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo razoável a exasperação em 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial negativa.

A hipossuficiência do réu, com a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade das custas processuais deve ser apreciada pelo Juiz da Execução Penal.

Sendo a pena de multa aplicada de forma desarrazoada e desproporcional, deve ser minorada, de ofício, em obediência ao princípio da proporcionalidade, pois, como a pena privativa de liberdade, deve obedecer ao critério trifásico de aplicação da pena, em atenção aos artigos 59 e 68 do Código Penal
.
(TJMT, N.U 0000980-37.2005.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, julgado em 03.08.2021 e publicado no DJE de 05.08.2021)
Destacamos

Dessa forma, é imperioso concluir que o pedido de redução da
s
pena
s
de multa estabelecida
s
aos apelantes não pode ser acolhido, uma vez
que os
dias-multa fo
ram
fixa
dos
proporcionalmente à
s
pena
s
privativa
s
de liberdade, isso sem contar
que o
valor unitário da
s

pena
s
pecuniária
s
foi estabelecido na fração mínima de 1/30 (um trigésimo) do
salário-mínimo
vigente ao tempo dos fatos, considerando-se a capacidade econômic
o-financeiro

de Anderson e José.

Pleitos de Anderson Ferreira da Silva

No que se refere
à revisão da pena privativa de liberdade que foi imposta
Anderson
,
este
pleiteou

fosse

“
expurgada a negativação da circunstância judicial referente às consequências do delito (Fato 01), bem assim seja aplicada a fração de um terço referente às causas de aumento do crime de extorsão”.

No ponto que interessa, estes são os argumentos utilizados pelo prolator da sentença condenatória (ID 165323192):

[...]

RÉU ANDERSON FERREIRA DA SILVA.

01) Do Crime de Roubo Majorado.

O Código Penal atribui para o crime de roubo, a pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena, atento as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal. Culpabilidade – Entendo que se desgarrou da normalidade e deve ser valorada de forma negativa em seu desfavor, pois as vítimas tiveram a liberdade restringida por tempo superior ao necessário à consumação do crime, pois conforme consta dos autos, em especial pelo depoimento prestado pela vítima
Andria
, denota-se que o roubo já estava em andamento há uns trinta minutos, quando a polícia chegou ao local, sendo que a negociação com a polícia demorou ainda mais uns quarenta minutos, totalizando assim, o lapso temporal de aproximadamente 1h10min de restrição da liberdade, sendo que durante o período o decurso do roubo, a vítima
Andria
inclusive permaneceu amarrada pelos pés e mãos, fato que, a meu ver, aumentou ainda mais o sofrimento por ela experimentado. Antecedentes – O réu registra maus antecedentes, já que possui pelo menos 03 (três) condenações definitivas, nos autos da execução penal de nº 2000071-21.2022.8.11.0064, em trâmite nesta Comarca de Rondonópolis/MT, conforme denota-se do atestado de pena em anexo, portanto, utilizo a condenação oriunda da ação penal de nº 0013470-30.2017.8.11.0064, que tramitou nesta Comarca, para valorar negativamente essa circunstância e a outra condenação, oriunda da ação penal de nº 1025032-66.2021.8.11.0003, que também tramitou nesta Comarca, será considerada como circunstância agravante. Sobre a utilização de uma condenação como circunstância judicial e outra como circunstância agravante, temos o seguinte julgado: “APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. USO DA MULTIRREINCIDÊNCIA PARA AUMENTAR A PENA INICIAL E DEPOIS AGRAVÁ-LA NA SEGUNDA FASE. OPERAÇÃO PERFEITAMENTE LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. A constatação da
multirreincidência
autoriza a exasperação da pena-base, como maus antecedentes, e o agravamento pela reincidência propriamente dita, quando pautada em condenações distintas, não havendo se falar em bis in idem ou ofensa à Súmula n. 241 do STJ. (TJMT; APL 93775/2016; Capital; Rel. Des. Orlando de Almeida Perri;
Julg
. 23/08/2016; DJMT 25/08/2016; Pág. 80)”. Conduta Social – Não restou demonstrada. Personalidade do Agente – Não há elementos para se aquilatar. Motivos – Não ficaram esclarecidos. As Circunstâncias no caso são desfavoráveis, tendo em vista que o réu praticou o fato em concurso de pessoas, com o réu Ronny, o que considero grave, portanto, utilizo essa causa de aumento de pena para majorar a pena base e a majorante da utilização de arma de fogo, será considerada na terceira fase da dosimetria. O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão em tela, consoante se infere do seguinte julgado: “CONSTITUCIONAL. PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. DIVERSAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO APTAS A CONFIGURAR REINCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO PARA AUMENTO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. EMPREGO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...). 04. Existindo duas causas de aumento, previstas no § 2º do art. 157 do Código Penal, é possível que uma delas seja considerada circunstância judicial desfavorável, servindo para aumentar a pena-base, e a outra leve à majoração da pena na terceira fase (HC 282.677/PA, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Quinta Turma, julgado em 24/04/2014; HC 262.893/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 10/06/2014; HC 292.354/RN, Rel. Ministro Ericson Maranho [Desembargador convocado do TJ/SP], Sexta Turma, julgado em 05/02/2015). 05. Habeas corpus não conhecido (STJ - HC: 288453 PR 2014/0030172-7, Relator: Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), Data de Julgamento: 09/06/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/06/2015).” No mesmo sentido, colaciono o seguinte Enunciado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “32 – A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como
circunstâncias
judiciais desfavoráveis.”
Consequências – A meu ver foram graves e devem ser valoradas de forma negativa em seu desfavor, pois apesar de nenhum objeto ter sido subtraído do estabelecimento, restou demonstrado que a vítima
Andria
teve que suportar um considerável prejuízo, em torno de R$ 5.000,00, tendo em mira que o seu aparelho celular foi
quebrado durante a ação delituosa.
Comportamento das Vítimas – Entendo que não contribuíram para a atividade criminosa.

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira a culpabilidade, os maus antecedentes, as circunstâncias e consequências do crime, portanto, utilizando-me do quantum de 1/8 do intervalo das penas, pois “(...) No que diz respeito ao quantum de aumento da pena-base, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. (...)” (HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021,
DJe
09/04/2021) e, considerando que o intervalo entre as penas mínima e máxima no presente crime, é de 06 (seis) anos (72 meses), que divididos por 8, resulta em 09 meses, para cada circunstância negativa, assim, fixo a pena base do delito definido em 07 (sete) anos de reclusão.

No caso existe a circunstância atenuante da confissão espontânea, bem como, as agravantes da reincidência e a descrita art. 61, II, “h” (vítima criança), do Código Penal, já que na data dos fatos, o réu possuía condenação definitiva nos autos da execução penal de nº 2000071-21.2022.8.11.0064, em trâmite nesta Comarca de Rondonópolis/MT, conforme denota-se do atestado de pena em anexo, referente à ação penal de nº 1025032-66.2021.8.11.0003, que também tramitou nesta Comarca, além do mais, restou devidamente demonstrado nos autos, que na data dos fatos, o réu praticou o crime ora em apuração, na presença de uma criança de apenas 02 (dois) anos de idade, filho da vítima Christianne, a qual apesar de não ter nenhum objetos subtraído, fato que resultou o afastamento do concurso formal, sofreu a grave ameaça, sendo relevante destacar que, a criança também teve a arma de fogo apontada para sua cabeça, logo, atento ao comando do art. 67 do Código Penal, modificando meu entendimento, me rendendo aos últimos julgamentos do STJ, entendo que a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência devem se compensar, restando ainda a agravante descrita art. 61, II, “h” (vítima criança), do Código Penal, razão pela qual, utilizando-me do quantum de 1/6, majoro a pena para 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

No caso inexistem causas de diminuição de pena, contudo, verifica-se que o crime foi praticado mediante a utilização de arma de fogo, nos termos do artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Desse modo, aumento em 2/3 a pena aplicada, ficando ela em 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, que fica sendo a pena final.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a” e § 3º, do Código Penal, considerando o quantum de pena aplicada, o reconhecimento da reincidência e tendo em mira que as circunstâncias judiciais da culpabilidade, as circunstâncias e consequências do crime foram avaliadas de forma negativa, assim, fixo o regime inicial fechado ao cumprimento da
reprimenda.

No que tange a pena de multa, considerando as mesmas circunstâncias judiciais e atento ao disposto nos artigos 49 e 60, ambos do CP, bem como, tendo em mira o quantum de pena privativa alhures fixada e, utilizando-me da proporcionalidade (“Sistema Valter
Ressel
” - dias-multa correspondente com o número de meses da pena corporal), fixo a pena em 163 (cento e sessenta e três) dias-multa, para a qual, considerando a situação econômica do acusado, atribuo o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, para cada dia multa.

Portanto, fixo a pena privativa de liberdade definitiva ao réu Anderson Ferreira da Silva em 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado e, ao pagamento de 163 (cento e sessenta e três) dias-multa, no valor de 1/30 do
salário mínimo
.

A substituição de pena fica negada, com respaldo no artigo 44, I e II, do Código Penal, diante do quantum da pena aplicada, da prática do crime mediante grave ameaça e do reconhecimento da reincidência.

02) Do Crime de Extorsão Majorada.

O Código Penal atribui para o crime de extorsão, a pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena, atento as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal. Culpabilidade – Entendo que não se desgarrou da normalidade. Antecedentes – O réu registra maus antecedentes, já que possui pelo menos 03 (três) condenações definitivas, nos autos da execução penal de nº 2000071-21.2022.8.11.0064, em trâmite nesta Comarca de Rondonópolis/MT, conforme denota-se do atestado de pena em anexo, portanto, utilizo a condenação oriunda da ação penal de nº 0013470- 30.2017.8.11.0064, que tramitou nesta Comarca, para valorar negativamente essa circunstância e a outra condenação, oriunda da ação penal de nº 1025032-66.2021.8.11.0003, que também tramitou nesta Comarca, será considerada como circunstância agravante. Sobre a utilização de uma condenação como circunstância judicial e outra como circunstância agravante, temos o seguinte julgado: “APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. USO DA MULTIRREINCIDÊNCIA PARA AUMENTAR A PENA INICIAL E DEPOIS AGRAVÁ-LA NA SEGUNDA FASE. OPERAÇÃO PERFEITAMENTE LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. A constatação da
multirreincidência
autoriza a exasperação da pena-base, como maus antecedentes, e o agravamento pela reincidência propriamente dita, quando pautada em condenações distintas, não havendo se falar em bis in idem ou ofensa à Súmula n. 241 do STJ. (TJMT; APL 93775/2016; Capital; Rel. Des. Orlando de Almeida Perri;
Julg
. 23/08/2016; DJMT 25/08/2016; Pág. 80)”. Conduta Social – Não restou demonstrada. Personalidade do Agente – Não há elementos para se aquilatar. Motivos – Não ficaram esclarecidos. As circunstâncias entendo que foram inerentes ao tipo penal. Consequências – A meu ver não foram graves. Comportamento da Vítima – Entendo que não contribuiu para a atividade criminosa.

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira os maus antecedentes, portanto, utilizando-me do quantum de 1/8 do intervalo das penas, pois “(...) No que diz respeito ao quantum de aumento da pena-base, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. (...)” (HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021,
DJe
09/04/2021) e, considerando que o intervalo entre as penas mínima e máxima no presente crime, é de 06 (seis) anos (72 meses), que divididos por 8, resulta em 09 meses, para cada circunstância negativa, assim, fixo a pena base do delito definido em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

No caso existe a circunstância atenuante da confissão espontânea, bem como, as agravantes da reincidência e a descrita art. 61, II, “h” (vítima criança), do Código Penal, já que na data dos fatos, o réu possuía condenação definitiva nos autos da execução penal de nº 2000071-21.2022.8.11.0064, em trâmite nesta Comarca de Rondonópolis/MT, conforme denota-se do atestado de pena em anexo, referente à ação penal de nº 1025032-66.2021.8.11.0003, que também tramitou nesta Comarca, além do mais, restou devidamente demonstrado nos autos, que na data dos fatos, o réu praticou o crime ora em apuração, na presença de uma criança de apenas 02 (dois) anos de idade, filho da vítima Christianne, a qual apesar de não ter nenhum objetos subtraído, fato que resultou o afastamento do concurso formal, sofreu a grave ameaça, sendo relevante destacar que, a criança também teve a arma de fogo apontada para sua cabeça, logo, atento ao comando do art. 67 do Código Penal, modificando meu entendimento, me rendendo aos últimos julgamentos do STJ, entendo que a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência devem se compensar, restando ainda a agravante descrita art. 61, II, “h” (vítima criança), do Código Penal, razão pela qual, utilizando-me do quantum de 1/6, majoro a pena para 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

De ouro giro, inexistem causas de diminuição de pena, contudo, se encontra presente a causa de majoração de pena prevista no § 1°, do mencionado artigo, em suas duas figuras.

Considerando que o crime foi praticado com o emprego de arma de fogo e a participação de pelo menos outra pessoa, no caso, o réu Anderson, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, tendo em vista que, as vítimas foram abordadas pelos acusados, que munidos com armas de fogo, anunciaram o assalto e encaminharam as vítimas para os fundos da loja, onde amarraram a vítima
Andria
e realizaram a subtração de diversos objetos no interior do estabelecimento, bem como, constrangeram a citada vítima, a realizar uma transferência via Pix, fato que revela que a quantidade de envolvidos foi determinante para o êxito do crime.

Sendo assim, diante da pluralidade de figuras nesta majorante, aumento a pena pela 1/2, ficando ela em 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, que fica sendo a pena final.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, considerando o quantum de pena aplicada e o reconhecimento da reincidência, fixo o regime inicial fechado ao cumprimento da reprimenda.

No que tange a pena de multa, considerando as mesmas circunstâncias judiciais e atento ao disposto nos artigos 49 e 60, ambos do CP, bem como, tendo em mira o quantum de pena privativa alhures fixada e, utilizando-me da proporcionalidade (“Sistema Valter
Ressel
” - dias-multa correspondente com o número de meses da pena corporal), fixo a pena em 99 (noventa e nove) dias-multa, para a qual, considerando a situação econômica do acusado, atribuo o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, para cada dia multa.

Portanto, fixo a pena privativa de liberdade definitiva ao réu Anderson Ferreira da Silva em 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado e, ao pagamento de 99 (noventa e nove) dias-multa, no valor de 1/30 do
salário mínimo
.

A substituição de pena fica negada, com respaldo no artigo 44, I e II, do Código Penal, diante do quantum da pena aplicada, da prática do crime mediante grave ameaça e do reconhecimento da reincidência.

PENA FINAL

Sendo assim, tendo em conta o concurso material de crimes, nos termos do art. 69, do CP, fica a pena final do réu Anderson Ferreira da Silva em 21 (vinte e um) anos, 11 (onze) meses e 02 (dois) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado e ao pagamento de 262 (duzentos e sessenta e dois) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.”

[...]

Destaques no original

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Tendo isso como norte
, no tocante à pena inicial
de Anderson
,
constata-se do édito judicial acima parcialmente reproduzido que, ao analisar, na dosimetria de pena do roubo circunstanciado, as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do Código Penal, o magistrado considerou desfavorável
à sua pessoa:

as consequências do delito.

E a avaliação pejorativa
desse elemento octogonal
foi realizada
porque
ficou comprovado o prejuízo material
na ordem de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) causado à
Andria
Alves Meira
Chilante
, proprietária do estabelecimento comercial
assaltado
, que teve
o
seu aparelho celular quebrado pelos apelantes a fim de acobertarem
o fato de
que
a
vítima foi
obrigad
a

a

fazer
uma transferência via PIX.

Aliás, acerca do tema, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO], NA FORMA DO ARTIGO 70, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
[...]
REANÁLISE DOSIMÉTRICA DA PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS DE FORMA IDÔNEA [“CIRCUNSTÂNCIAS” E
“
CONSEQUÊNCIAS
”]
– DESLOCAMENTO DE UMA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PARA A PRIMEIRA ETAPA – PREJUÍZO CONSIDERÁVEL À VÍTIMA – RECRUDESCIMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA AS VETORIAIS NEGATIVADAS, COM APLICAÇÃO DO “EFEITO CASCATA” PELO JUÍZO SINGULAR – CÁLCULO EQUIVOCADO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO: REAJUSTE DO QUANTUM FINAL DA PENA.

[...]

As consequências do crime que acarretam prejuízo considerável à vítima devem ser negativadas na fixação da pena-
base
.
[...]

(
TJMT - N.U 1000195-48.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022,
publicado
no DJE 08/12/2022)
Destacamos

Sendo assim, na medida em que a jurisprudência entende ser possível
a exasperação da pena basilar
mediante a valoração negativa das
consequência
s
do crime nas hipóteses em que o
prejuízo
suportado pela vítima se revelar expre
ssivo, como ocorreu
no caso destes autos
, não há qualquer reparo a ser promovido na pe
na basilar
de Anderson
, eis que
fundamenta
da de forma
idônea
.

Anderson
almeja
, ainda,

a
aplicação da fração de aumento do art. 158, § 1º, do Código Penal no mínimo legal,
a
sserindo que
os fundamentos utilizados pelo sentenciante ficaram
restritos
à mera indicação do número de majorantes incidente
s
na
espécie, afirmando,
nessa linha intelectiva,
que
“é entendimento assentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que a mera indicação do número ou menção às
majorantes

i
nsuficiente
para o recrudescimento da pena na terceira fase da dosimetria [...] vide o teor da Súmula n. 443 do STJ”
[...]

Entretanto,
da dosimetria de pena parcialmente transcrita linhas volvidas,

vê-se que o sentenciante não se limitou a indicar o númer
o de majorantes
,
pelo contrário,
fundamentou
a
sua escolha
nos seguintes argumentos
:

[...] De ouro giro, inexistem causas de diminuição de pena, contudo, se encontra presente a causa de majoração de pena prevista no § 1°, do mencionado artigo, em suas duas figuras.

Considerando que o crime foi praticado com o emprego de arma de fogo e a participação de pelo menos outra pessoa, no caso, o réu Anderson, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, tendo em vista que, as vítimas foram abordadas pelos acusados, que munidos com armas de fogo, anunciaram o assalto e encaminharam as vítimas para os fundos da loja, onde amarraram a vítima
Andria
e realizaram a subtração de diversos objetos no interior do estabelecimento, bem como, constrangeram a citada vítima, a realizar uma transferência via Pix, fato que revela que a quantidade de envolvidos foi determinante para o êxito do crime.

Sendo assim, diante da pluralidade de figuras nesta majorante, aumento a pena pela 1/2, ficando ela em 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, que fica sendo a pena final.

Desse modo
,
razão não assiste
a Anderson, devendo, pois, ser mantida inalterada a pena que lhe foi aplicada
.

Posto isso, em
sintonia
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao
s
recurso
s
de apelação
de

Anderson Ferreira da Silva
e
Ronny Jose Villegas Galea
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024